Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-47.2023.8.11.0078
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)1000324-47.2023.8.11.0078
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II, III, IV E VI, C/C §2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO AFORISMA IN DUBIO PRO SOCIETATE COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO QUE NÃO SE BASEIA NO REFERIDO BROCARDO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II, III E IV DO §2o DO ARTIGO 121 DO CP. MOTIVO FÚTIL. PROVAS INDICATIVAS DE QUE O DELITO FOI IMPULSIONADO POR CIÚMES. MEIO CRUEL. INDÍCIOS QUE DENOTAM DINÂMICA FÁTICA BRUTAL. EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ELEMENTOS SUGESTIVOS DE ATAQUE À OFENDIDA PELAS COSTAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.
01. Não é possível acolher a tese de impronúncia com base na inaplicabilidade do aforisma in dubio pro societate se o conjunto probatório dos autos demonstra a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, enseja a pronúncia.
02. Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.
03. Na espécie, as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do § 2o do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que o recorrente, motivado por ciúmes, iniciou os múltiplos ataques contra a ofendida pelas costas.
04. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-47.2023.8.11.0078
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), IGOR MONTE VIANA - CPF: 061.753.701-12 (RECORRENTE), ROSENILDA ARNOLD - CPF: 030.378.531-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2o, INCISOS II, III, IV E VI,
C/C
§2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DO AFORISMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

DECISÃO QUE NÃO SE BASEIA NO REFERIDO BROCARDO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. PRONÚNCIA MANTIDA. REQUERIMENTO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NOS INCISOS II, III E IV DO §2o DO ARTIGO 121 DO CP. MOTIVO FÚTIL. PROVAS INDICATIVAS DE QUE O DELITO FOI IMPULSIONADO POR CIÚMES. MEIO CRUEL. INDÍCIOS QUE DENOTAM DINÂMICA FÁTICA BRUTAL
.
EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ELEMENTOS SUGESTIVOS DE ATAQUE À OFENDIDA PELAS COSTAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não é possível acolher a tese de impronúncia com base na inaplicabilidade do aforisma
in dubio pro societate
se o conjunto probatório dos autos demonstra a presença da materialidade e de indícios suficientes de autoria, o que, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, enseja a pronúncia.

02.
Nos moldes do Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT e da jurisprudência do STJ, as qualificadoras contidas na denúncia somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes.

03. Na espécie, as qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (emprego de recurso que dificultou a defesa) do § 2o do artigo 121 do Código Penal devem ser preservadas, haja vista que foram produzidas provas suficientes para sustentar a narrativa acusatória de que o recorrente, motivado por ciúmes, iniciou os múltiplos ataques contra a ofendida pelas costas.

04. Recurso desprovido, em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Igor Monte Viana
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal nos autos da ação penal n. 1000324-47.2023.8.11.0078, que o pronunciou como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI,
c/c
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal (id. 216426094).

Em suas
razões
,

o recorrente pretende ser impronunciado. Para tanto, impugna os indícios de autoria, ao argumento de que o brocardo
in dubio pro societate
não possui previsão no ordenamento jurídico. Além disso, requer o decote das qualificadoras do motivo fútil, do meio cruel e do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (id. 216426116).

Em sede de
contrarrazões
, o
Parquet
postulou a rejeição do recurso (id. 216426119).

Em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o Magistrado
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 216426121).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223300189).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Igor Monte Viana
foi denunciado pela prática do delito de homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, incisos II, III, IV e VI,
c/c
§ 2o-A, inciso I, do Código Penal), com base no seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“[...] No dia 03/12/2022, por volta das 18h, na Avenida Piramboia, no 325, Bairro Águas Claras, nesta cidade e Comarca, o denunciado IGOR MONTE VIANA, consciente e voluntariamente, agindo com vontade de matar (animus necandi) por motivo fútil, com emprego de crueldade, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal, matou sua companheira Rosenilda Arnold, conforme Boletim de Ocorrência no 2022.333906 (id. 109192806), Auto de Constatação (id. 109192812), Auto de Apreensão (id. 109192825), Laudo de Confronto Necropapiloscópico no 242/2022 (id. 109192828), Laudo Pericial em Local de Crime Contra a Vida no 600.2.06.2022.013283-01 (id.109193344), Laudo Pericial de Necrópsia no 600.1.01.2022.033009-01 (id. 109193345), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que o acusado e a vítima mantiveram união estável e moraram juntos por cerca de 2 (dois) meses.

Consta dos autos que o denunciado e a vítima brigavam com frequência e, na data dos fatos, ambos estavam na residência da vítima ingerindo bebida alcoólica, quando iniciaram uma discussão.

Apurou-se que em determinado momento o acusado, agindo com intento homicida, passou a desferir golpes com arma branca em Rosenilda, objetivando a morte desta, tendo as sucessivas lesões efetivamente causado o óbito da vítima, conforme Laudo Pericial no 600.1.01.2022.033009-01 (id. 109193345).

Após a execução criminosa, o denunciado saiu tomando rumo ignorado, estando, até esta data, foragido da Justiça.

Ainda, vê-se que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado matou a vítima após discussão banal, o que qualifica o crime.

A qualificadora do meio cruel também incide no caso diante da multiplicidade de golpes desferidos na vítima, atingindo-a ao menos vinte e duas vezes, nas costas, na região torácica, nas mamas, abdômen, pescoço, ombro esquerdo e nuca, conforme ferimentos descritos no Laudo de Exame Pericial (id.109193344), tendo as variadas agressões provocado desnecessário sofrimento, revelando total ausência de sentimento humanitário e brutalidade incomum por parte do denunciado.

Outrossim, conclui-se pelos elementos colhidos que o acusado IGOR desferiu golpes pelas costas da vítima, impossibilitando a defesa da ofendida, o que caracteriza a respectiva qualificadora.

Por fim, o crime foi praticado contra pessoa do sexo feminino em situação de violência doméstica e familiar (art. 5o, caput, inciso III e art. 7o, inciso I, ambos da Lei no 11.340/2006), caracterizando o feminicídio incluído no Código Penal pela Lei no 13.104/2015. [...]”.
(id. 216426956 - págs. 1/3).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente nos termos da denúncia, determinando o seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

Inconformado, o recorrente contesta os indícios de autoria. Neste intuito, discorre que o aforismo
in dubio pro societate
não pode servir como base para fundamentar a pronúncia, destacando, nesta linha, a sua incompatibilidade com o princípio de envergadura constitucional da presunção de inocência.

Além disso, alega que as qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2o do artigo 121 do Código Penal são manifestamente improcedentes, razão pela qual postula o decote da sentença de pronúncia.

De início, cumpre dizer que o crime em questão foi praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, baseada no gênero.

A respeito, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (“Convenção de Belém do Pará”), uma das principais fontes de inspiração para a Lei n. 11.340/2006, prevê em seu artigo 1o que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na privada.

Nesse contexto, com o fito de evitar que estereótipos negativos de gênero reproduzam formas de violência ou discriminação em julgamento de demandas que envolvam tais questões, o Conselho Nacional de Justiça tornou obrigatória a adoção, pelo Poder Judiciário, do Protocolo para Julgamento e Instrução com Perspectiva de Gênero (Resolução

CNJ n. 492, de 17/03/2023).

Assim, verifica-se que a instrução processual fora conduzida com a cautela exigida para casos sensíveis como o presente, de sorte que a valoração das provas observará o Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero.

Pois bem.

Como se vê, a materialidade do crime é inconteste, de modo que sequer é objeto da irresignação recursal.

No que tange à tese que ampara o pleito de despronúncia, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 209.1647/DF, definiu que

o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase de sumário da culpa não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio pro societate
e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia.

Nessa perspectiva, o voto condutor do acórdão, de lavra do Ministro Rogério Schietti Cruz, preleciona que
“não pode o juiz, na pronúncia, ‘lavar as mãos’ – tal qual Pôncio Pilatos – e invocar o ‘in dubio pro societate’ como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva”
(STJ, REsp n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023).

Com base nisso, o artigo 413 do Código de Processo Penal exige indícios suficientes de autoria ou participação para a pronúncia.

Assim, enquanto para a condenação é necessária prova além de qualquer dúvida razoável, para a decisão que encerra a primeira fase do procedimento escalonado do júri, além da comprovação da materialidade delitiva, basta a presença de sinais consistentes que apontem para a participação do acusado no crime doloso contra a vida.

Significa dizer, então, que o
standard
probatório exigido para a pronúncia é deliberadamente inferior, uma vez que esta configura uma decisão intermediária cujo objetivo é permitir que as imputações com base substancial sejam apreciadas pelo Conselho de Sentença, de forma que a função do Magistrado, nesta etapa, é assegurar que apenas casos com indícios sólidos sejam levados a julgamento popular, alinhando-se com o princípio da presunção de inocência.

Ao trazer este raciocínio para os autos, observa-se que o Magistrado singular não se valeu do brocardo
in dubio pro societate
para concluir a presença de indícios de autoria, porquanto avaliou corretamente a suficiência do conjunto probatório necessário para a submissão do recorrente ao julgamento de seus pares.

Em juízo, a testemunha
Lucas Bueno Campos
relatou que era vizinho da vítima Rosenilda e que, no dia do fato, estava passeando com seu cachorro e sua namorada quando ouviu gritos de socorro vindos de dentro da residência da ofendida. Mencionou que outros moradores também ouviram os barulhos e se dirigiram à frente da casa da vítima para verificar a situação.

O depoente pontuou que, inicialmente, as pessoas que ali estavam decidiram não chamar a polícia, pois era comum o ex-casal brigar, até que as vozes cessaram e o pronunciado saiu da casa e perguntou o que os eles estavam fazendo ali, indagação que os levou a deixar o local.

Discorreu que, quando já estava em casa, viu o recorrente passando na rua com os pés cheios de sangue. Assim, decidiu voltar à casa de Rosenilda, onde moradores batiam palmas, mas sem resposta. Detalhou que um dos vizinhos entrou no imóvel e encontrou a vítima já sem vida. Por fim, afirmou que a polícia foi acionada e iniciaram-se as buscas pelo pronunciado na lavoura próxima ao local do fato. Em relação ao motivo do crime, declarou que não sabia (id. 216426091).

Durante a instrução, o Investigador de Polícia Civil
Fábio Pereira Mendonça
contou que estava de plantão no dia do ocorrido quando foi informado pela polícia militar sobre a ocorrência. Afirma que, no local, a equipe do SAMU se encontrava, mas a vítima já estava sem vida. Informou que os vizinhos apontaram Igor como o autor do crime, pois momentos antes ele estava na junto com a vítima, ingerindo bebidas alcoólicas no imóvel.

O Investigador mencionou que, de acordo com os populares do local, após ceifar a vida da ofendida o recorrente saiu da casa, disse a alguma vizinha que havia terminado algo e que iria se matar, entrando na mata com uma corda e uma faca em mãos. Ainda, esclareceu que o acusado possui outras ocorrências envolvendo brigas com a vítima e que o crime foi motivado por ciúmes e possessividade. Aduziu que quando a perícia chegou, constatou-se que a ofendida havia recebido vários golpes de faca pelas costas (id. 216426091).

Bruna Arnold Salvador
, filha da vítima, ao ser ouvida em juízo, relatou que estava na residência quando o réu e sua mãe começaram a discutir e, por não gostar de brigas, saiu para passear com o cachorro. Quando voltou, encontrou várias pessoas e uma viatura em frente à sua casa e, ao perguntar o que estava acontecendo, foi informada que um homem havia matado uma mulher. Relatou que ao se identificar como filha da vítima, foi levada até os policiais.

Ainda, confirmou que as brigas eram frequentes, muitas vezes porque sua mãe queria que o recorrente saísse de casa, mas ele se recusava. Alegou não saber o motivo do crime (id. 216426091).

Em sede de instrução,
Andry Arnold Pereira
, filho da vítima, declarou que estava em casa antes do ocorrido, mas foi se encontrar com sua namorada. Disse que, ao sair, viu o recorrente ingerindo bebida alcoólica. Ele narrou que, segundo sua irmã Bruna, logo após ele ter saído, o ex-casal começou uma discussão.

Informou que, ao chegar, os vizinhos lhe contaram que sua mãe estava morta e que o recorrente havia fugido. Embora não soubesse a motivação exata do homicídio, acredita que foi por ciúmes, pois um entregador havia levado cerveja para o ex-casal antes da discussão. Asseverou que as brigas entre eles eram frequentes e que Igor já havia agredido sua mãe anteriormente (id. 216426091).

A testemunha
Raissa Silva de Oliveira Mota
declarou em juízo que, no dia do fato, ouviu gritos de Rosenilda pedindo para Igor parar, mas pensou que se tratava de mais uma briga comum. Afirmou ter ouvido dizer que o crime foi motivado por ciúmes (id. 216426091).

Sob o crivo do contraditório,
Cristiano da Silva
, também vizinho de Rosenilda e Igor, informou que no dia do crime estava chegando do trabalho e viu eles recebendo uma caixa de cerveja de um entregador. Mais tarde, ouviu gritos da vítima, mas pensou que era apenas outra discussão usual, pois as brigas eram frequentes nos finais de semana. Por fim, disse desconhecer o motivo do crime (id. 216426091).

Gilcleia Carneiro da Silva
contou que, no dia do ocorrido, chegou em casa por volta das 14h30min e viu Rosenilda e Igor sentados em frente à casa, ingerindo bebida alcoólica. Às 17h, ouviu gritos que identificou como oriundos de agressão, e não de discussão. Ao sair, viu um vizinho passeando com o cachorro e, acreditando que Igor estava agredindo Rosenilda, ligou para a polícia.

A testemunha esclareceu que, pouco depois de o acusado ter saído do local do crime, a polícia chegou e encontrou a vítima sem vida, bem como não saber a respeito da motivação do crime (id. 216426091).

Em juízo,
Josemar da Silva Campos
, ex-colega de trabalho de Igor, o descreveu como uma pessoa responsável e trabalhadora, sem histórico de problemas. Comentou que, antes do ex-casal morarem juntos, Igor e Rosenilda já tinham mais de uma ocorrência policial, porém desconhece os motivos (id. 216426091).

Antonio Vicente Abreu e Silva
relatou que conhecera Igor quando ele trabalhava como cinegrafista e editor da TV Sapezal e que nunca presenciou algo que o desabonasse. Acrescentou que quando Igor começou a se relacionar com Rosenilda, o recorrente mencionava o ciúme como um sentimento comum na vivência do ex-casal (id. 216426091).

Gabriel Dijan Schmeing
, Policial Militar, relatou que conhecia Igor por conta da cobertura de ocorrências policiais pela TV local. Disse que ele já lhe contou que o relacionamento era conturbado e que as brigas ocorriam quando ambos ingeriam bebida alcoólica. Mencionou que houve duas situações em que o pronunciado tentou suicídio, culpando o relacionamento e o ciúme excessivo da vítima (id. 216426091).

O recorrente, tanto em inquérito quanto em juízo, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (id. 216426031 e 216426091).

À vista desses elementos de prova, infere-se que o pleito de impronúncia baseado na incompatibilidade do preceito
in dubio pro societate
com o sistema acusatório não comporta guarida, uma vez que não há uma dúvida que se resolva em favor da sociedade, mas sim a presença de indícios suficientes de autoria do pronunciado.

Como se vê, as testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa indicam que o recorrente foi a última pessoa que manteve contato com a ofendida e que, logo após sair da residência, a vítima foi encontrada morta.

Ademais, no curso da instrução ficou evidenciado que, momentos antes da ofendida falecer, os vizinhos ouviram gritos provenientes de dentro da residência, mas acreditaram se tratar de mais uma discussão, o que era comum entre o ex-casal. A testemunha Lucas Bueno Campos
,
inclusive, mencionou ter visto o recorrente passar em frente à sua casa com os pés sujos de sangue.

Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa, a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal do Júri não se deu com base em dúvidas significativas, que seriam capazes de enfraquecer a narrativa acusatória, uma vez que, diante das provas produzidas em instrução, é possível extrair do conjunto fático-probatório indícios suficientes de autoria.

Nesse sentido, colhe-se julgado de minha relatoria:

“[...] A par da comprovação da materialidade delitiva, os elementos de convicção angariados nos autos convergem à conclusão de indícios de autoria, o que enseja a pronúncia do recorrente, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal [...]”.
(TJMT, RSE n. 1000052-43.2023.8.11.0049, Câmaras Isoladas Criminais, Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024).

Logo, sem maiores digressões, diante do preenchimento dos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, deve ser mantida a decisão de pronúncia.

Em relação ao pleito de decote das qualificadoras, o Enunciado Orientativo n. 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício preceitua que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que, havendo nos autos elementos probatórios para sustentar a incidência das qualificadoras alinhavadas na denúncia, cabe ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, e não ao Juízo togado, dirimir eventual incerteza a respeito da dinâmica dos fatos. Assim, as circunstâncias que caracterizam qualificadoras do delito somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes (STJ, AgRg no AREsp n. 1.355.643/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 01/02/2019).

Neste timbre, o caderno processual revela que as circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia.

No que se refere à futilidade, o magistério de Cezar Roberto Bitencourt leciona que
“é aquele que se revela desproporcional à ação perpetrada pelo agente [...]. Motivo fútil, segundo a Exposição de Motivos, é aquele que, ‘pela sua mínima importância, não é causa suficiente para o crime”
(BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: Parte Especial [arts. 121 a 154-B]. Crimes contra a pessoa. 23a Edição. São Paulo: Saraiva, 2023, v. 2, p. 78).

In casu
, observa-se que, em sede de instrução, o Investigador da Polícia Civil Fábio Pereira Mendonça afirmou que o delito fora motivado por ciúmes. Igualmente, o filho da vítima, Andry Arnold Pereira, e a vizinha Raissa Silva de Oliveira Mota discorreram que, possivelmente, referido sentimento foi o que motivou a conduta delitiva. Ainda, as testemunhas de defesa, Antonio Vicente Abreu e Silva e Gabriel Dijan Schmeing, declinaram que o sentimento de ciúme era algo comum na vivência do ex-casal.

Nesse sentido, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, compete ao Conselho de Sentença definir se o sentimento de ciúme é capaz de qualificar o crime e, ainda, se caracteriza a futilidade ou a torpeza (STJ, AgRg no REsp n. 2.013.658/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 13/9/2022).

Além disso, apesar do recorrente alegar que
“antes do evento criminoso houve discussão entre o agente e a vítima”
e, por isso,
“a qualificadora do motivo fútil não deve se configurar”,
não é possível extrair do conjunto fático-probatório a relevância, ou até mesmo a existência desta discussão, haja vista que as testemunhas ouvidas em juízo apenas supuseram se tratar de mais uma briga comum do ex-casal, mas não que, de fato, o delito foi precedido de um desentendimento de grande magnitude.

Não obstante, ainda que demonstrada a existência de eventual discussão, tal fato, por si só, não é suficiente para retirar da competência do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a decisão acerca da motivação do delito.

Inclusive, pertinente salientar que a imputação simultânea das qualificadoras da futilidade, de ordem subjetiva, e do feminicídio, de caráter objetivo, por possuírem naturezas distintas, não configura
bis in idem.

Logo, a qualificadora deve ser preservada na pronúncia.

Quanto ao meio cruel, é preciso compreender que esta atua como um acréscimo de gravidade ao crime de homicídio.

Nesse sentido, se refere à intenção do agente em causar maior sofrimento à ofendida ou então à brutalidade da conduta levada a efeito, de modo que não se pode considerar como meio cruel o sofrimento inerente à morte que ordinariamente ocorre ou os atos que eram necessários para se alcançar o resultado pretendido.

Na espécie, a dinâmica delitiva retratada nos autos indica que o recorrente agiu com acentuada brutalidade, o que autoriza a submissão do assunto à corte popular.

Consoante se verifica, o laudo pericial de necrópsia demonstra que o ataque à vítima foi de grande magnitude, registrando a ocorrência de 22 (vinte e duas) lesões perfurocortantes em diversas partes do corpo, tais como na região das cotas, torácica, abdômen, pescoço e nuca (id. 216426951).

Nessa esteira, os precedentes do Superior Tribunal de Justiça preceituam que a reiteração de golpes, a depender da dinâmica fática, é elemento apto a caracterizar a qualificadora do emprego de meio cruel, como se infere:

“[...] a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' [...], não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri [...]”.
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.250.327/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 26/10/2023).

Com efeito, acaso a reiteração de golpes fosse necessária para se alcançar o resultado, não estaria configurado o meio cruel. Todavia, a dinâmica dos fatos na espécie, em especial devido à quantidade de golpes em regiões diversas, demonstra que o recorrente buscou, em tese, infligir um sofrimento ainda maior do que usual.

Assim, compete à Corte Popular apreciar a circunstância qualificadora do meio cruel.

Por fim, o mesmo pode se dizer do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A defesa, novamente utilizando-se da eventual discussão que teria precedido o evento delitivo, alega que este desentendimento retirou a surpresa do ataque.

Contudo, além de não se poder afirmar com a certeza necessária que o recorrente e a vítima travaram uma discussão, fato é que a, depender da sua relevância, não é capaz de afastar o caráter repentino da ação.

Durante a instrução, Lucas Bueno Campos descreveu que a ofendida clamava por socorro; Gilcleia Carneiro da Silva identificou que os ruídos seriam de agressões e não de eventual contenda; bem como Bruna Arnold Salvador apenas sinalizou a ocorrência de uma desavença comum entre o ex-casal, tanto é que, por não pressentir que algo de mais grave pudesse ocorrer, se ausentou da residência para passear com o cachorro.

Ademais, o laudo de exame pericial em local de crime assinala a existência de 10 (dez) lesões perfurocortantes na região dorsal e 2 (duas) na nuca, indicando a possibilidade, pelo menos em tese, de ataque à vítima pelas costas.

À vista dessas ponderações, a qualificadora prevista no inciso IV do §2o do artigo 121 do Código Penal não se revela manifestamente improcedente.

Em arremate, infere-se que as razões recursais não lograram êxito em desconstituir a conclusão adotada na sentença, razão pela qual esta deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024